Tribunal: STF
Processo: HC 82649
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - PAUTA
 DE JULGAMENTO REGULARMENTE PUBLICADA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
VISTA FORMULADO APÓS O OFERECIMENTO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE SEU
 PARECER - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE TRANSGRESSÃO AO
POSTULADO DA PUBLICIDADE DOS ATOS JUDICIAIS - INOCORRÊNCIA -
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE REGISTROU NA QUALIDADE DE
CUSTOS LEGIS - PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO